Tribunal: TJDFT
Processo: 0705857-33.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. IMÓVEL PÚBLICO. POSSE. ÔNUS DA PROVA. COMPROVAÇÃO. NÃO EFETUADA. MERA DETENÇÃO. POSSE DE BOA-FÉ. NÃO DEMONSTRADA. PAGAMENTO DE IPTU. GARANTIA. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Os embargos de terceiro cabem a quem, não sendo parte do processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre seus bens, por ato de apreensão judicial, em processo alheio. Em outras palavras, é o meio processual adequado para se discutir e examinar a legalidade da constrição judicial efetivada em execução da qual o embargante não fez parte.

2. No caso dos autos, a embargante não demonstrou sua condição de possuidora, já que o condomínio onde se encontra o imóvel está situado em área pública, sendo apenas mera detentora.

3. O pagamento de IPTU não garante qualquer direito da embargante sobre o imóvel, nem assegura qualquer proteção possessória. Precedentes.

4. Observa-se que a parte embargante não se desincumbiu de seu ônus da prova, conforme o art. 373, inciso I do CPC, ao passo que a parte ré devidamente demonstrou fato impeditivo de seu direito.

5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.